Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-93.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005064-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (IMPETRANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ADRIANO SOARES DE LARA - CPF: 996.998.341-53 (PACIENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).
A quantidade de droga apreendida [
297,35 gramas de cocaína
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005064-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ademar Coelho da Silva e Outros, em favor de
Adriano Soares de Lara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.

Indeferi o pedido de liminar (ID 36498480).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 37504968).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 1650002).

Em virtude da suspensão das sessões de julgamento no âmbito do Poder Judiciário Estadual reanalisei, de ofício, o pleito liminar, concedendo-a em parte, para substituir a prisão preventiva por outras cautelares (ID 38095499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Adriano Soares de Lara
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado da prática do crime
de tráfico
.

Conforme a denúncia, “
no dia 03 de janeiro de 2020, às 17h10min, na residência da Rua Q5, nº 04, Quadra 47, Bairro Parque Cuiabá, nesta cidade, os denunciados Eduardo Soares de Lara Arruda e
Adriano Soares de Lara
, em concurso de agentes, traziam consigo e mantinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 297,35 g (duzentos e noventa e sete gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.63092-01 – fls. 13/15-IP)
”.

O juízo singular impôs a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por compreender que a quantidade de droga apreendida demonstraria a gravidade concreta da conduta e também porque o paciente Adriano responderia a outra ação penal por crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Contudo, analisando os fundamentos da decisão combatida, entendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

A quantidade de droga apreendida [
297,35 gramas de cocaína
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise. O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Logo, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

No mais, a outra ação penal a que está submetido o paciente não tem qualquer similitude com os fatos aqui debatidos, sendo relacionada a sua convivência familiar, além de que o fato teria ocorrido no ano de 2015 (Ação Penal n. 31628-05.2017.811.811.0042).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Adriano Soares de Lara
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020